Tribunal: TJSP
Processo: 1502092-88.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO – Embriaguez ao volante – Sentença condenatória – Ministério Público se insurge em relação à compensação entre a circunstância agravante da reincidência com a circunstância atenuante da confissão – Reincidência prepondera sobre as atenuantes – RECURSO PROVIDO.